Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704547-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUCE COMERCIO DE CALCADOS LTDA, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701995-42.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de consulta ao sistema SNIPER para pesquisa de bens em nome dos executados. Em cotejo aos autos de origem, verifico que o agravante apresentou petição de ID 150378216 indicando bem imóvel à penhora. Sendo assim, intime-se o agravante para manifestar, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de março de 2023 15:54:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador